Tribunal: TCU
Processo: 007.986/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento de Polícia Rodoviária Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3213/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.986/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Dirceu de Paula (XXX.774.968-XX); José Maria de Mattos Rezende (XXX.492.426-XX); José Ribamar Julio de Araujo (XXX.672.062-XX); Leonardo Poschetzky Rosa (XXX.012.087-XX); Luís Carlos Aparecido Moreira (XXX.381.088-XX); Marcelo Marques Giffoni (XXX.986.456-XX); Marcelo Miró (XXX.409.217-XX); Nardon Machado (XXX.743.419-XX); Paulo Roberto de Attayde Silva (XXX.695.987-XX); Ruy Vicente Hernandes (XXX.239.258-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Rogerio Luis Goulart de Lima (29446/OAB-SC), representando Marcelo Miro. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, para as providências que entender cabíveis, cópia dos documentos de peças 22-28, nos quais há indícios de violação funcional por parte do policial Marcelo Miró (inciso X do art. 117 da Lei 8.112/1990 e à Lei 9.654/1999 e legislação correlata), com possível repercussão no direito à aposentadoria estatutária.